Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733485-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WANDERSON PEREIRA ALVES CARNEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO WANDERSON PEREIRA ALVES CARNEIRO aviou petição, de próprio punho, requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva entre diversos crimes. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, relatou que, após consulta ao processo de execução originário (SEEU 0036604-55.2014.8.07.0015), verificou-se que o sentenciado cumpre pena total de 36 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 12 anos, 7 meses e 15 dias de sua reprimenda. Pontuou, ainda, que o sentenciado vem sendo regularmente assistido por advogado particular e que o pedido, por se referir à execução penal, deveria ter sido submetido ao juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não se tendo encontrado fundamento jurídico para complementá-lo. Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça, em parecer, oficiou pela negativa de seguimento. É o relato do necessário. Decido. Conforme se verifica do sistema SEEU, o pedido, com efeito, não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024 19:50:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator